Tribunal: TJMT
Processo: 1022772-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022772-88.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (RECLAMANTE), JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO - CPF: 523.160.091-15 (RECLAMANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECLAMADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico
a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude
, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1022772-88.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:
JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO e THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1004009-36.2022.8.11.0001.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Jacqueline Cristiane Carvalho e Thais Carvalho da Silva Fernandes

contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida
PAGSEGURO INTERNET LTDA e
, por consequência, reformou a sentença para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO
e
THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES
em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

A parte Reclamante sustenta que o acórdão

impugnado está desalinhado com a jurisprudência, bem como apresenta hermenêutica diversa dos artigos 14, § 3º, I,II, e 6, VIII do CDC e do 373, II do CPC/15.

Aduz que caberia à recorrida comprovar que tomou todas as providências necessárias, a comprovar que seu sistema era seguro e que fiscalizou os documentos entregues pelos estelionatários, ônus o qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 6, VIII e 373, II do CPC/15.

Aduz que o acórdão violou os acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nº 1001459-94.2020.8.11.0015, 1018984-40.2022.8.11.0041 e o STJ REsp 974.138/SP.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

Contestação apresentada (Id. 157554150).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 160762660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, a lide advém de suposto golpe praticado por terceiro via WhatsApp, no valor de R$ 8.700,00.

O acórdão impugnado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida
PAGSEGURO INTERNET LTDA e
, por consequência, reformou a sentença para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por entender que

“
a prova colacionada aos autos é insuficiente para responsabilizar a instituição financeira pela pratica do delito, sendo certo que, não se pode impor ao recorrente o ônus do prejuízo sofrido pelo recorrido por transferência realizada de forma voluntária."

Sucede que o exame de eventual dissonância entre os julgados da Turma Recursal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nas reclamações fundadas no art. 988, IV, do CPC e no art. 1º da Resolução n. 03/2016/STJ, deve se ater àquela potencialmente existente entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria de direito em discussão, máxime considerado que este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

Na espécie, em que pesem os argumentos, tem-se que a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dessa forma,

não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CARTÃO BANCÁRIO -

CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO – SÚMULA 479 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO -

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução 3/2016 do STJ.

Sendo a consumidora vítima de golpe realizado por estelionatário, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição bancária.

(TJMT - N.U 1010107-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023